Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
AGRAVADO: VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 1010996- 90.2019.8.11.0002 ajuizada por VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multa ambiental.
Nas razões recursais, o ente agravante alega que “não há que se falar em dupla penalidade pelo fato da Agravada ter cumprido com a Obrigação de Fazer, firmada com o Ministério Público Estadual, e ainda ser obrigada ao pagamento da multa imposta no auto de infração”. (Id. 29712495)
Aduz que “O teor da cláusula 06 do TAC não deixa dúvidas que as obrigações assumidas pela Agravada, perante o Parquet Estadual, compensavam as responsabilidades civil e penal ambiental e suspendia a exigibilidade do Auto de Infração”. (Id. 29712495)
Assevera que “O processo administrativo esteve suspenso durante o período em que a Agravada cumpria a Obrigação de Fazer e Indenizar, e retomou o seu curso a partir da conclusão e entrega das obras do Centro Odontológico, vez que o TAC não extinguiu essa obrigação, ou seja, não desobrigou a Agravada de pagar a multa consubstanciada no Auto de Infração mas, tão somente, suspendeu a sua exigibilidade pelo período em que transcorria a causa dessa suspensão”. (Id. 29712495)
Afirma que “A decisão é equivocada, também, ao mencionar que o crédito consubstanciado no Auto de Infração fora inscrito em dívida ativa, pois o que ocorreu foi o lançamento do mesmo, lançamento esse que, importante frisar, trata-se de atividade vinculada, não havendo margem de discricionariedade para o agente público fazê-lo ou não”. (Id. 29712495)
Sustenta que “a decisão do Juízo é ultra petita pois, na petição inicial, não há qualquer postulação, pela Agravada, de que fosse expedida Certidão Negativa de Débitos”. (Id. 29712495)
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de presença de fumus boni iuris e periculum in mora.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora